Tribunal: STF
Processo: HC 239194
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias Marcelo Almeida Portela Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 868.413/SP (evento 5).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4, fls. 37-38).



    No presente writ, a Impetrante alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Paciente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Aponta a ”nulidade do processo desde o início, pois inexiste prova independente da ilícita”. Requer a nulidade das provas obtidas ilegalmente e, por consequência, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. No caso, verifique-se que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, se depararam com o paciente que, ao vê-los, saiu correndo e dispensou duas pochetes na via pública, razão pela qual foi perseguido e detido pelos agentes. No interior das pochetes dispensadas, os milicianos encontraram 192 eppendorfs de cocaína (72,2g) e 57 porções de maconha (68,7g), todas embaladas e separadas para futura venda, além de R$ 212,70. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, a Corte estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 3, fls. 18-26):



    “No que tange à alegada ausência de justa causa para abordagem policial, há de se sublinhar que o paciente não mais está preso em razão do auto de prisão em flagrante, tendo em vista que, em decorrência de decisão bem fundamentada, lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual eventual arguição de nulidade não merece prosperar, eis que resta superada. 



    Extrai-se, da decisão impetrada, que a alegação, por qualquer ângulo, não prospera, tendo o MM. Juízo de origem declarado a legalidade da prisão em flagrante: “(...) Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, sendo que não se extraem dos autos indícios da ocorrência de tortura ou maus-tratos. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial nota de culpa), conforme se verifica dos presentes autos (fls. 09).” (fls. 37/39) 



    Ressalta-se que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que, protraindo-se no tempo, a situação flagrancial autoriza que a prisão seja efetuada por qualquer pessoa do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    E, como bem apontado D. Procuradoria Geral de Justiça “(...) não há apenas a fundada suspeita para a realização da abordagem. Há o verdadeiro flagrante do tráfico de drogas, uma vez que o paciente fugiu e dispensou grande quantidade de droga quando viu os policiais, motivando a abordagem e prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Logo, não há que se falar em ilegalidade por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, uma vez que há fundada necessidade de combater o crime de tráfico de drogas, por ele praticado, ao dispensar 192 invólucros com cocaína (72,2 gramas) e 57 porções de maconha (68,7 gramas). Logo, o fato de o réu ser primário e possuir ocupação lícita não interfere na prática do crime por ele. Tal fato já foi analisado para a concessão da liberdade provisória, uma vez que ele responde livre ao processo.” (fls. 125/127).”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que “policiais militares, durante patrulhamento de rotina, se depararam com o paciente que, ao vê-los, saiu correndo e dispensou duas pochetes na via pública, razão pela qual foi perseguido e detido pelos agentes. No interior das pochetes dispensadas, os milicianos encontraram 192 eppendorfs de cocaína (72,2g) e 57 porções de maconha (68,7g), todas embaladas e separadas para futura venda, além de R$ 212,70. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame”.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente